Tribunal: STF
Processo: ARE 1444457
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Ibiruba contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. 



    Consoante entendimento sedimentado nesta Corte, o fato de os agravantes terem dado o bem em garantia hipotecária em cédula de crédito bancário não implica em renúncia à impenhorabilidade, devendo o art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 ser interpretado de forma sistemática, e de acordo com a Constituição Federal e demais dispositivos legais (art. 5º, inc. XXVI da CF e art. 649, VIII do CPC e § 2º do art. 4º da Lei 8.009/90). Ademais, mostra-se absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. A definição legal da pequena propriedade rural, por sua vez, vem disposta no art. 4º, da Lei n.º 8.629/93, o qual preceitua que é a área compreendida entre 1(um) e 4(quatro) módulos fiscais. No caso em exame, além da área ser inferior aos parâmetros legais, a prova dos autos demonstrou que os agravantes desenvolvem atividade que visa o seu sustento no local. 



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    A recorrente sustenta que “a pequena propriedade rural trabalhada pela família está compreendida no conceito de ‘bem de família’ e ora é utilizada em conduta ausente de boa-fé, a fim de frustrar adimplemento da Cédula de Crédito Bancário firmada entre Recorrente e Recorrido.”



    Aduz que “não restam dúvidas que é incompatível com a boa-fé e os bons costumes o ato de devedor que, valendo-se da condição proprietário de imóvel considerado impenhorável (pequena propriedade rural), o oferece em garantia de operação de crédito, isso com arrimo de, após inadimplir o contrato celebrado, invocar o direito fundamental do art. 5º, inciso XXVI, quando for de sua conveniência.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.038.507, ministro Edson Fachin, Tema n. 961, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.” O acórdão restou assim ementado (com meus grifos):



    PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.



    Destaco que o Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas, deu provimento ao recurso e reconheceu a impenhorabilidade do bem, assentando o seguinte (com meus grifos):



    Assim, embora a instituição de hipoteca possa ser considerada como ato voluntário, não há como cogitar da hipótese de um pacto privado sobrepor-se à norma constitucional, quando comprovado que se trata de pequena propriedade rural sob exploração para garantia da sobrevivência do devedor.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que efetivamente a penhora recaiu sobre a área de pouco mais de 23 hectares, sendo que tal área é inferior aos quatro módulos fiscais que definem a noção de pequena propriedade rural, para os fins de aplicação do dispositivo constitucional acima referido, cabendo referir que o INCRA, nos termos da Instrução Especial nº 20, estabeleceu que no município cada módulo rural corresponde a 20 hectares. 



    Ademais, a documentação trazida aos autos retrata que os agravantes exercem a sua atividade no local, razão pela qual, frente tais circunstâncias excepcionais, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do que articulado pela ora recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.204.712, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de maio de 2019; ARE 1.362.316, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de fevereiro de 2022; ARE 1.414.854, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de dezembro de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Pequena propriedade rural. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. 



    (ARE 1.062.092 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 20 de outubro de 2017 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.279.792 AgR, DJe de 6 de novembro de 2020 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



     



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente